Tribunal: CARF
Processo: 10930.722999/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722999/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.638 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
SCCR CONTROLE DE PONTO E ACESSO – LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO. ARGUMENTOS DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, nem tampouco que estes se encontrariam
com a sua exigibilidade suspensa, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado. Não pode o CARF deixar de aplicar a legislação ordinária
com base em argumentos de constitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722999/2018-31
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.638 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722999/2018-31

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(“DRJ/FNS”):
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/LON no 3364629, de
31/08/2018, à folha 38, por meio do qual a Interessada foi excluída de ofício do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2019.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006.
Irresignada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de f. 4 a 11, na
qual alega, em síntese, que é ilegítima sua exclusão do Simples Nacional, por força de
atraso no pagamento de tributos, pois a Constituição Federal garante às micro e
pequenas empresas tratamento favorecido, diferenciado e simplificado; que o STF tem
combatido a coação estatal como forma de exigir tributos, por meio de suas Súmulas 70,
323 e 547; requer a suspensão do crédito tributário discutido no Ato Declaratório
Executivo enquanto perdurar a discussão administrativa.
Em sessão de 19/06/2019, a DRJ/FNS julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE. Acarreta a
exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com exigibilidade não
suspensa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO. As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 54/55 do e-processo):
Do efeito suspensivo da manifestação de inconformidade
Inicialmente, esclareça-se
que a regular apresentação da manifestação de
inconformidade suspende os efeitos da exclusão do Simples Nacional, conforme art. 83
da Resolução CGSN no 140, de 2018 [...]
[...]
Da arguição de inconstitucionalidade
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.638 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722999/2018-31

A recorrente contesta a constitucionalidade da legislação que fundamentou a exclusão
de ofício, decorrente da existência de débitos com a exigibilidade não suspensa.
Porém, a autoridade administrativa não pode afastar a aplicação de ato legal
regularmente editado, sob o fundamento de inconstitucionalidade, conforme caput do
art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ante todo o exposto, é de se ratificar o Ato Declaratório Executivo que excluiu a
Interessada do Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alerta para a
necessidade de que seja feita a análise da inconstitucionalidade do ato de exclusão. Segundo
alega (fls. 62/63 do e-processo):

[...]

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.638 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722999/2018-31

[...]

O contribuinte requer ainda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
enquanto estiver em discussão o presente ADE.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
26/07/2019 (fls. 57 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
16/08/2019 (fls. 60 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.638 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722999/2018-31

Mérito
Como se percebe pelo breve relato do exposto, o contribuinte em seu recurso
voluntário basicamente reitera tudo aquilo já apresentando em sua primeira manifestação nos
autos.
Desse modo, adiantamos desde já que o acórdão recorrido não merece reparos,
merecendo subsistir integralmente por seus próprios fundamentos.
Com relação ao pedido de efeito suspensivo do crédito tributário, o contribuinte
menciona a legislação do Simples Nacional a qual atribui efeito suspensivo ao próprio ato de
exclusão. Ora, como mencionado e muito bem colocado pela DRJ/FNS, não restam dúvidas de
que a exclusão em questão se encontra suspensa até findo o presente processo administrativo, o
qual, todavia, não envolve qualquer exigência de crédito tributário, mas tão somente trata da
exclusão do contribuinte ao regime simplificado.
Já quanto ao argumento do contribuinte de que caberia ao julgador administrativo
proceder a uma interpretação correta dos preceitos constitucionais, com base na técnica da
interpretação conforme a constituição, algumas ressalvas são necessárias.
A bem da verdade, em que pese de fato ser possível ao CARF fazer uma
interpretação da legislação infraconstitucional com base nas normas constitucionais, convém
advertir que tal técnica não pode significar a derrogação de uma norma infraconstitucional, diga-
se uma regra, com base em um princípio constitucional. Em outras palavras, na hipótese de um
eventual conflito entre normas, é possível uma interpretação com base em preceitos
constitucionais para a adequada interpretação e aplicação da norma jurídica ao caso concreto.
No caso, todavia, não há que se falar em conflito normativo. O contribuinte sequer
apresenta qual regra jurídica deveria ser aplicada ao seu caso, cuidando de mencionar apenas
uma série de princípios jurídicos, os quais, ressalte-se, não são capazes de derrogar regras
jurídicas válidas e vigentes. Não custa repisar que a legislação do Simples Nacional é bastante
clara ao prever tanto a impossibilidade de adesão do contribuinte o qual possua pendência fiscal,
como a exclusão daquele, o qual, embora incluído anteriormente no regime, venha a ficar
inadimplente. Ora, e não existe outra regra a qual disponha em sentido diverso a legitimar a
adesão ou a permanência deste contribuinte no regime.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.638 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722999/2018-31

Mais uma vez, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, função social
da empresa, livre atividade econômica, nenhum deles é capaz de derrogar o artigo 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006, fundamento do ADE no 3.364.629/2018:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Logo, a respeito de todos os argumentos baseados em princípios constitucionais,
cumpre mencionar a Súmula CARF no 2, segundo a qual não compete a este Conselho se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Tornar inaplicável ao presente caso
concreto o artigo acima referenciado seria o mesmo que declarar a sua inconstitucionalidade, o
que não é possível.
A esse respeito, cumpre reiterar que a Administração Pública está vinculada à
estrita legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972.
Em sendo assim, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.638 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722999/2018-31

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital